Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701680-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: NOVACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0742039-53.2020.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela destinada à retirada obrigatória, por parte da NOVACAP, de blocos de concreto da viela localizada entre a QND57 e QND60 ate a QND56 a QND46, Taguatinga Norte/DF, para retorno do fluxo de pedestres, bicicletas, motocicletas e veiculos. Na r. decisão impugnada, entendeu-se, em suma, pela inexistência de “probabilidade do direito invocado, uma vez que me parece prudente aguardar a manifestacao do reu antes de proferir decisao. Afinal, neste incipiente momento processual, nao e possivel constatar, de plano, que as obras na viela interditada tenham sido concluidas e que, por isso, os blocos de concreto possam ser definitivamente retirados. Portanto, a previa manifestacao do requerido se revela imprescindivel para que sejam trazidos aos autos os motivos da manutencao dos blocos de concreto na viela apontada na inicial.” O recorrente argumenta, em suma, que as obras de recapeamento do asfalto nos referidos locais teriam sido concluídas no início do ano de 2020, restando apenas a retirada de tais materiais para desobstrução das passagens, o que postula seja realizado de imediato, sob pena de fixação de astreintes. Ao final, o agravante postula os benefícios da gratuidade de justiça e, ainda, pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Considerando as informações constantes a respeito da situação econômica do agravante, confirmada pela leitura do extrato bancário coligido aos autos, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao pleito de urgência, melhor sorte não socorre ao agravante, impondo-se o indeferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, não verifico patente o direito invocado pelo recorrente, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho da fase de conhecimento. Com efeito, embora haja nos autos demonstração da realização de obras nos locais apontados pelo recorrente, percebe-se a inexistência de comprovação inequívoca a respeito de sua definitiva conclusão. De fato, as imagens colacionadas pelo agravante confirmam a existência de blocos de concreto nas vielas localizadas entre a QND57 e QND60 ate a QND56 a QND46, Taguatinga Norte/DF, mas, por outro lado, resta o questionamento sobre os motivos pelos quais tais materiais ainda permanecem no local. Nesse sentido, nem mesmo as reclamações abertas pelo recorrente junto à Ouvidoria da recorrida são suficientes a suprir tais questionamentos, sendo necessária a instauração do contraditório na instância ordinária para se averiguarem os motivos e sua legitimidade, análise não realizada nesta apreciação liminar. Confira-se, a esse respeito, entendimento extraído desta e. Corte de Justiça: JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PELO VERDADEIRO CONDUTOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. EXPEDIÇÃO CNH DEFINITIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, consistente na emissão da CNH à autora. 2. Não obstante a preclusão prevista no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro seja apenas administrativa, não havendo impedimento, pois, para a apreciação da matéria pelo Judiciário, é mister que seja demonstrado que as infrações foram cometidas por terceiro condutor. 3. É necessário, portanto, o estabelecimento do contraditório, a fim de que o Distrito Federal possa se manifestar sobre as circunstâncias do caso concreto, notadamente porque não há comprovação do motivo pelo qual não teria havido a transferência de pontos.4. O perigo de dano, também, não está demostrado, uma vez que a agravante fala em necessidade da expedição da CNH para a locomoção segura em tempos de pandemia, mas, no requerimento administrativo para a transferência de pontos, afirmou que, apesar de habilitada, não dirigia (ID 65306972, dos autos de origem). 5. Ademais, pretendendo o recebimento da CNH definitiva, a concessão de tutela antecipada comprometeria a reversibilidade da medida, se não acolhido o pedido ao final. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1285491, 07009133720208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Ademais, em uma das respostas às reclamações instauradas pelo recorrente, a agravada tenta afastar sua legitimidade ao alegar que “de acordo com o Departamento de infraestrutura da Novacap foi realizada vistoria no local e verificou-se que a obra mencionada foi executada pela Administracao Regional de Taguatinga. Ouvidoria/Novacap.” (reclamação respondida em 08/10/2020). Portanto, não havendo verossimilhança do direito alegado, sobretudo por se caracterizar, na hipótese, pretensão de cunho satisfativo, mostra-se comprometida a tutela recursal de urgência, que requer, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse diapasão, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o alegado perigo de dano e de resultado útil ao processo, para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise por ocasião da apreciação do mérito recursal. Intime-se a parte agravada (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. GILMAR TADEU SORIANO Juiz de Direito